Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738809-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SM PAIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão de ID 247491203, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA em desfavor de SM PAIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA., indeferiu o pedido de reexpedição do mandado de penhora, avaliação e remoção em razão da indicação do correto endereço do destinatário, possuidor do veículo. Sustentam os agravantes que o mandado foi expedido com endereço incorreto (apartamento 5 em vez de 506), o que impossibilitou a diligência; que foram foram realizadas diversas diligências em endereços vinculados ao sócio da empresa executada, todas sem sucesso; e que houve tentativa de penhora no endereço do possuidor do veículo, Michael Markson da Rocha Freire, mas o mandado foi expedido em nome da empresa, não do terceiro. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reexpedição do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo, para quitação do débito exequendo. Preparo regular no ID 76141862. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. No particular, requerem os recorrentes que seja novamente expedido mandado de penhora e remoção do bem penhorado para o endereço outrora diligenciado, porém, desta feita, em nome do terceiro possuidor do veículo HYUNDAI/CRETA 16AACTION, Placa: REL3E39, Chassi: 9BHGA811BMP228601 e no endereço reiterado pelos recorrentes, uma vez que houve erro na expedição do mandado quanto ao número do apartamento. Contudo, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, não existe fundamento razoável que justifique a renovação da diligência, especialmente em vista da certidão lavrada pela Oficiala de Justiça, que certificou não ter localizado o veículo, nem ser este conhecido no local diligenciado (CSB 6, Lote 08, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP 72015-565). Veja-se que conquanto o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 225100675, tenha deferido a expedição de mandado de penhora, remoção do veículo indicado nos autos no endereço CSB 6, Lote 08, Apto 506, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72015-565, e de verificado equívoco de digitação, porquanto constou do respectivo mandado “Apto 5”, ao invés de “Apto 506” (ID 226658240), tal erro não teve o condão de impedir a realização da diligência, que restou infrutífera em razão de o veículo não ter sido encontrado nem ser conhecido naquele local, de acordo com informação prestada pelo agente de portaria do prédio, devidamente certificado pela Oficiala de Justiça no ID 228637724. No mais, a devedora do presente título executivo é S M PAIVA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVA – ME, razão pela qual não se justifica a emissão de mandado de penhora e remoção de bem em nome de terceiro, salvo se houver o redirecionamento da execução. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019 II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator